Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-60.2019.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-60.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA SANTOS MASSOCO - CPF: 015.918.692-77 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JESSICA SANTOS MASSOCO - CPF: 015.918.692-77 (EMBARGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º EMBARGOS ACOLHIDOS E O 2º REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – MÉRITO MANTIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- 1º EMBARGOS ACOLHIDOS – 2º EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA e JESSICA SANTOS MASSOCO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000939-60.2019 (Id. n.º 107352493) interposto pela 1ª embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia/televisão, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.”

Em suas razões, de Id. n.º 108235959, a 1ª embargante aduz vício no julgado, quanto à fixação de honorários advocatícios.

Por outro lado, em id. nº 108431464, a 2ª embargante aduz vício de omissão no julgado quanto aos danos materiais.

Contrarrazões no ID. 109286464 e ID. 109286464, por meio das quais cada parte pede o desprovimento dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A 1ª embargante aduz que houve omissão em relação aos honorários.

Com razão a embargante.

Isso porque na sentença, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, ao dar provimento no recurso de apelação, foi afastada essa condenação e redistribuído o ônus sucumbencial, mantendo o mesmo patamar fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Portanto, considerando a ausência de condenação, os honorários deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por outro lado, o recurso da 2º embargante não merece amparo, haja vista que na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses das partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, a embargante visa a anulação do julgado, sob a alegação de que o acórdão é omisso referente aos danos materiais.

Pois bem.

Dá análise do recurso interposto, verifica-se que este se limitou a questionar os danos morais fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, fato este que foi bem analisado, confiram-se os trechos, in verbis:

“No mérito, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Conforme relatado, o Juiz a quo condenou a apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de dano moral, haja vista a cobrança indevida realizada por ela.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual a autora não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Consigno que a parte autora sustenta que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, no entanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, não há qualquer comprovante do SPC/SERASA para corroborar sua alegação, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação.

Portanto, a simples cobrança sofrida em razão de um contrato que deveria ter sido cancelado, sem a inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da parte autora perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela autora ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da requerida.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.”

Portanto, não há qualquer omissão, haja vista que o apelo não tinha por objeto a discussão de danos materiais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos aclaratórios e
ACOLHO
o 1º embargos para determinar que os honorários sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos opostos pela 2ª embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022